Tribunal: TJPA
Processo: 0866519-97.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866519-97.2018.8.14.0301

APELANTE: DILCINHA CELIA TRINDADE CARDOSO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, EMELLY BEATRIZ DA SILVA CARDOSO, W. B. D. S. C.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. VIÚVA. RELAÇÃO CONJUGAL TUMULTUADA. COABTAÇÃO. NÃO É REQUISITO ESSENCIAL. DEPENDÊNCIA COMPROVADA. ATENDIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O objetivo da apelante é a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício de pensão por morte, em razão do falecimento do seu cônjuge.

2.

Apura-se que a relação conjugal, de fato, foi tumultuada, mas de acordo com o conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que na data do óbito ainda estavam casados, e existia a dependência econômica, inclusive a apelante era dependente em associações, plano de saúde e beneficiária de seguro de vida.

3.

A coabitação, considerando o contexto da vida do casal, não se revela como elemento essencial para o deferimento do benefício ora requerido.

4.

Assim, deve ser reformada sentença, para conceder à Apelante o benefício de pensão por morte.

5.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Dilcinha Célia Trindade Cardoso, em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que julgou improcedente a Ação de Concessão de Benefício de Pensão Previdenciária por Morte.

A Apelante relata que apresentou no IGEPREV pedido de pensão por morte, em razão do falecimento do ex-segurado Whashington Luiz do Rosário Cardoso, ocorrido em 1/2/2018, sendo que E. B. S. C. e W. B. S. C., representados por sua genitora Milene Oliveira da Silva, figuraram como litisconsortes passivos.

Afirma que a sentença combatida concluiu que não teria direito ao recebimento da pensão, pois não houve comprovação de que estava convivendo maritalmente com o ex-segurado, e que ele estaria em união estável com outra pessoa.

Argumenta que o IGEPREV negou o pedido sob a alegação de existir nos autos um acordo para pagamento de pensão, vigente na data do falecimento, o que comprovaria a ausência de comprovação da constância do casamento.

Contudo, afirma que o ex-segurado se tornou dependente de bebida alcoólica e de entorpecentes, e que foi necessária a sua interdição, tornando-se curadora (Processo n.º 0010809-75.1998.8.14.0301).

Nesse contexto, a ação de alimentos foi utilizada como meio de garantir que não faltasse alimento dentro de casa.

Diz que os depoimentos testemunhais comprovam a convivência marital com o falecido e a Ação de Divórcio foi julgada extinta sem resolução do mérito.

Afirma que não convivia em união estável com outra pessoa na data do óbito do ex-segurado, e que o juízo
a quo
não valorou adequadamente as provas colacionadas nos autos.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença para que seja deferido o seu pedido constante na inicial.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
9990133
).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer pronunciando-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id.
11057599).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Da análise dos autos, averiguo que o
objetivo da apelante é o recebimento do benefício de pensão por morte, em razão do falecimento do seu cônjuge, Sr.
Whashington Luiz do Rosário Cardoso.

Após análise dos autos, evidente que o ex-segurado era civilmente casado com a Apelante, e a relação conjugal era bastante tumultuada, especialmente pelas ameaças sofridas e pelas relações extraconjugais que se registraram.

Contudo, resta evidente que, na data do óbito, o ex-segurado estava regularmente casado com a Apelante, e além de existirem provas testemunhais confirmando tal fato, verifico que a recorrente era a beneficiária do seguro de vida contratado pelo Sr. Whashigton Luiz, constava como dependente junto ao Fundo de Assistência Social da PMPA, à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Pará e ao Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Id. 998942).

Ademais, entendo que as alegações aventadas pelos listisconsortes não são capazes de infirmar que a Apelante e o
de cujus
, na época do falecimento, não estavam vivendo a união conjugal.

Veja-se:

“
PENSÃO POR MORTE ? UNIÃO ESTÁVEL ? AUSÊNCIA DE COABITAÇÃO ? CONVIVÊNCIA E COOPERAÇÃO MÚTUA ? DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ? PROVA SEGURA. A união estável permite o pensionamento, mesmo que revelada apenas em juízo. A autora comprovou a convivência marital contemporânea ao óbito do instituidor do benefício. Não obstante os companheiros residissem em diferentes lares, há prova de que prestavam assistência mútua, bem assim de que havia dependência econômica da autora. Recurso desprovido.

(TJ-SC - APL: 03134884120178240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0313488-41.2017.8.24.0023, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 24/08/2021, Quinta Câmara de Direito Público)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE NA QUALIDADE DE CONJUGE SUPÉRSTITE, NOS TERMOS DO ART. 27, I, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 28/2000. SENTENÇA A QUO QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO, CONCEDENDO A TUTELA ANTECIPADA PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFICÍO REQUERIDO. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL QUE ALEGA A SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL, DIANTE DA DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇOS DE RESIDÊNCIA A ÈPOCA DO ÓBITO. COABITAÇÃO DOS CÔNJUGES QUE NÃO É REQUISITO ESSENCIAL PARA COMPROVAÇÃO DO MATRIMÔNIO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EX-SEGURADA QUE FOI MOTIVO POR DOENÇA E NÃO PELA SEPARAÇÃO DO CASAL. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL COM A CERTIDÃO DE CASAMENTO ACOSTADOS AOS AUTOS. ADEMAIS, É PRESUMIDA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE EM RELAÇÃO AO SERVIDOR FALECIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁIRO, POR UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(TJ-PE - APL: 5139593 PE, Relator: André Oliveira da Silva Guimarães, Data de Julgamento: 07/12/2018, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/12/2018)”

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
, consagrado na Súmula n.º 340 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, o direito da apelada à pensão por morte deve ser determinado com base nas disposições da Lei Complementar Estadual n.º 39/2002, vigentes na data do óbito do segurado:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

(...)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar nº 51, de 25 de janeiro de 2006)

Assim, demonstrado pela Apelante que atendia os requisitos legais, era devido o deferimento do benefício.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

para reformar a sentença combatida, e assim julgar procedente o pedido de pagamento de pensão por morte formulado na inicial.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

STJ. Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na
data do óbito do segurado.

Belém, 03/10/2023